Tribunal: TJBA
Processo: 0400744-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0400744-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO ALEXANDRINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO, CARLOS ALBERTO NOVAES RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS).
AÇÃO REVISIONAL DE CÁLCULOS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PETROBRAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. TEMA 936/STJ. REPACTUAÇÃO/ADESÃO AO NOVO PLANO. VALIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. EFICÁCIA FINANCEIRA CONDICIONADA À APROVAÇÃO PELA PREVIC QUE NÃO INVALIDA A RENÚNCIA AO REGRAMENTO ANTERIOR. REGULAMENTO APLICÁVEL NA DATA DA ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. TEMA 907/STJ.
AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RMNR E PCAC (2007–2010).
AUMENTOS REAIS, NÃO REAJUSTES GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. TEMA 941/STJ.
CLÁUSULA REDUTORA (TETO DE 90% DA RMI). LEGALIDADE.
PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL (CF, ART. 202; LC 109/2001, ART. 18). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO QUANTO À REVISÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO E INCORPORAÇÃO DE VERBAS (SÚMULA 291/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AUGUSTO ALEXANDRINO DOS SANTOS
contra sentença que
julgou improcedente
a ação revisional de cálculos de
suplementação de aposentadoria
, proposta em face da
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS
, reconhecendo, ainda, a
ilegitimidade passiva da PETROBRÁS
. O apelante sustenta que a
repactuação
somente produziu efeitos após a aprovação pela
PREVIC
(26/08/2010), motivo pelo qual teria direito à
paridade de reajustes com os empregados da ativa
até essa data, bem como impugna a
aplicação do redutor de 90%
da Renda Mensal Inicial, alegando violação ao regulamento original. A
PETROS
, em contrarrazões, alega a
prescrição do fundo de direito
e defende a
validade da repactuação
e das
alterações regulamentares
, sustentando que o regulamento aplicável é o
vigente na data da aposentadoria
(Tema 907/STJ), que
não há paridade entre ativos e inativos
, e que os reajustes da
RMNR e do PCAC
configuram
aumentos reais
, não extensíveis aos assistidos, além de ressaltar a
autonomia jurídica da entidade
e o respeito ao
equilíbrio atuarial
previsto no art. 202 da CF e na LC nº 109/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) aferir se há legitimidade passiva da PETROBRAS;(ii) verificar se o apelante, participante do plano de previdência complementar administrado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, possui direito à revisão da suplementação de aposentadoria; e (iii) analisar a legalidade das alterações nos regulamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A PETROBRÁS, na qualidade de patrocinadora do plano,
possui personalidade jurídica distinta da PETROS
, não respondendo pelas obrigações previdenciárias da entidade fechada. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a
ausência de legitimidade passiva da patrocinadora
em demandas que discutem revisão de benefício, ainda que tenha instituído ou participe da gestão do plano;

4. O participante de plano de previdência complementar
não possui direito adquirido ao regime jurídico do regulamento vigente à época da adesão
, tendo apenas
expectativa de direito
, sendo
aplicável o regulamento vigente na data em que preencher integralmente os requisitos para concessão do benefício
, nos termos do art. 17 da LC nº 109/2001 e da jurisprudência consolidada.

5. As alterações introduzidas pela
PETROS
, incluindo a
repactuação contratual
, a
limitação da Renda Mensal Inicial a 90% do salário de participação
e a
não extensão dos reajustes decorrentes da RMNR e do PCAC
, foram implementadas com
amparo legal e aprovação da PREVIC
, observando o
princípio do equilíbrio atuarial
previsto no
art. 18 da LC nº 109/2001
. Tais modificações não configuram nulidade, violação à boa-fé contratual ou lesão a direito adquirido, tratando-se de medidas necessárias à
sustentabilidade do plano de benefícios
.

6.Ressalte-se que a relação entre o participante e a entidade de previdência complementar fechada
não se submete integralmente às normas do Código de Defesa do Consumidor
, mas é regida por
normas públicas específicas
, voltadas à proteção do interesse coletivo dos participantes e à
preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano
, conforme preceitua o
art. 202 da Constituição Federal
e a
Lei Complementar nº 109/2001
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “Nas ações que visam à revisão de suplementação de aposentadoria vinculada à PETROS, a
PETROBRÁS é parte ilegítima
para figurar no polo passivo, por possuir
personalidade jurídica distinta
da entidade de previdência complementar (
Tema 936/STJ
). O
regulamento aplicável
ao cálculo do benefício é aquele
vigente na data da elegibilidade à aposentadoria
, e não o da adesão (
Tema 907/STJ
). A
repactuação contratual é válida e eficaz
, representando
renúncia ao regramento anterior
, e os
reajustes decorrentes da RMNR e do PCAC
não configuram reajustes gerais,
não sendo extensíveis aos aposentados
(
Tema 941/STJ
). A
cláusula redutora de 90% da RMI
é legítima, por observar o
equilíbrio atuarial
do plano, e a
pretensão revisional encontra-se prescrita
, nos termos da
Súmula 291/STJ
.”

Dispositivos relevantes citados
:CF, art. 202, caput e §1º; CPC, art. 487, I; art. 85, §16; art. 98; art. 1.026, §2º c/c art. 80; Lei Complementar nº 109/2001, art. 17, parágrafo único; art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:STJ – REsp nº 1.435.837/RS (
Tema 907
), Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019; STJ – REsp nº 1.370.191/RJ (
Tema 936
), Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/05/2014, DJe 22/08/2014; STJ – REsp nº 1.312.736/RS (
Tema 941
), Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/08/2015, DJe 05/10/2015; TJ-BA – APL nº 0383555-67.2013.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 30/04/2020; TJ-BA – APL nº 0536856-63.2015.8.05.0001, Rel.ª Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Segunda Câmara Cível, j. 13/08/2025; TJ-BA – APL nº 0505005-35.2017.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 19/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8175630-13.2023.8.05.0001
, originário da
__ Vara Cível da Comarca de Salvador
, em que figura como
Apelante AUGUSTO ALEXANDRINO DOS SANTOS
e
Apelada a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, restando mantido o
decisum
guerreado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04